Tribunal: STF
Processo: ARE 1286803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INEXISTENTES – ART. 561 DO CPC –ESBULHO NÃO CONFIGURADO – TOLERÂNCIA PARA PERMANÊNCIA NA ÁREA PELA APELANTE –PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E COMINAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL –INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – ART. 14, 1º DA LEI 6.938/81 –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    A discordância com a forma de análise da prova não autoriza o reconhecimento de cerceamento de defesa e, em que pese o parecer apresentado pelo assistente técnico do autor, o trabalho pericial está suficientemente fundamentado, merecendo prevalecer sobre o laudo divergente, pois, tampouco, se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova perícia ou qualquer complementação.
    Segundo prescreve o art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, sua data, assim como a perda da posse. Portanto, não caracterizada a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido de reintegração de posse.
    Evidenciada a tolerância por parte da apelante, que admite a permanência da empresa requerida na área litigada, apenas notificando-a para que regularizasse a ocupação, resta afastada a tese de esbulho apta a embasar a reintegração de posse.
    A pretensão de reparação de danos e cominação de recuperação ambiental não prospera quando comprovada a inexistência de irregularidades a serem sanadas e pelo fato da parte demandante não possuir legitimidade para propor ação por eventuais danos causados ao meio ambiente de acordo com a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (art. 14, §1º)".
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 183, § 3º e 191, parágrafo único da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "De plano, para o melhor deslinde do julgamento convém mencionar que a área objeto do litígio caracteriza-se, de fato, como de Preservação Permanente (APP).
    Nos limites do art. 3.º, II, Código Florestal, Área de Preservação Permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. As APP´s se destinam a proteger solos e, principalmente, as matas ciliares. Este tipo de vegetação cumpre a função de proteger os rios e reservatórios de assoreamentos, evitar transformações negativas nos leitos, garantir o abastecimento dos lençóis freáticos e a preservação da vida aquática.
    Em relação à pretensão de reintegração de posse pela apelante, relevante mencionar tratar-se de um remédio processual colocado à disposição daquele que tenha sido privado do poder físico sobre uma coisa por ter sofrido esbulho. Noutras palavras, cumpre dizer que trata a reintegração de posse de ação de procedimento especial que pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho.
    De acordo com Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro o principal requisito de toda ação possessória.” Assim, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (art. 560, do CPC/2015), para tanto, incumbe ao interessado provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho, e IV – a continuação da posse, embora turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda da posse, na Ação de Reintegração (art. 561 CPC/2015).
    [...]
    Logo, em se tratando de pedido de reintegração de posse, devem ser analisados os requisitos legais para a sua concessão, os quais precisam ser firmemente observados, conforme disposto acima, pois, na ausência de comprovação da posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse, não há que se falar em deferimento da reintegração de posse.
    [...]
    Analisando detidamente o acervo fático-probatório encartado nos autos, realmente não é possível compactuar com a tese elaborada pela apelante.
    In casu, tendo a parte autora ingressado com a demanda, cumulada com pedido de recuperação ambiental da área, o magistrado a quo decidiu pelo indeferimento do pedido liminar (fls. 89/90), pelo fato de se tratar de posse velha (01/07/2004), cuja existência nunca ensejou qualquer medida por parte da apelante para a retirada da recorrida do local.
    Como bem destacado pelo Magistrado singular na sentença de mérito, apesar de restar comprovada a posse da empresa demandante, não foi comprovada a ocorrência do esbulho pela apelada, muito pelo contrário, pois restou demonstrada, de forma clara, a existência de tolerância por parte da apelante, que admitiu a permanência da apelada na área litigada, enviando notificação à apelada para que regularizasse a ocupação, restando afastada a tese de esbulho apta a embasar a reintegração de posse (fls. 40/45).
    Inclusive, com a determinação da realização da prova pericial o expert destacou quanto à legalidade das benfeitorias realizadas pela parte apelada, com a evidente anuência da parte apelante desde Julho/2004 (fls. 460/475), fato que demonstra a posse justa e de boa-fé, descaracterizando o esbulho, não preenchendo os requisitos para a procedência do pedido de reintegração de posse."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente